Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO A suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça foi determinada em decisão de id 61386904, contra a qual ele não interpôs nenhum recurso. A decisão de id 70684605 apenas reforçou a determinação de suspensão para que os autos retornassem à suspensão, diante da tentativa incidental de desistência recursal do embargante em relação à sua apelação, a fim de evitar o tumulto processual. A questão da adequação ou não do processo à matéria objeto do Tema Repetitivo no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça foi apresentada pelo embargante em momento anterior e decidida em decisão não impugnada no momento adequado. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração considerada a preclusão no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator